Tribunal: TJSP
Processo: 2110505-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Penhora – Salário – Percentual.

O salário, consoante previsão contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo em situação excepcional, não pode ser penhorado.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110505-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTA
CRISTINE RISSATO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos dar provimento ao recurso, declarando voto o segundo desembargador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n°: 43445
Agrv. n°: 2110505-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ROBERTA CRISTINE RISSATO
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
Penhora Salário Percentual.
O salário, consoante previsão contida no artigo 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil, salvo em situação excepcional,
não pode ser penhorado.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu
pedido de desbloqueio de quantia penhorada (cf. p. 128/131).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que “referida quantia decorre de pagamento de salário da
agravante como trabalhadora autônoma, e embora não possua recibos de
todos os serviços prestados, é possível observar as entradas de valores no
seu extrato bancário”.
Atribuído efeito suspensivo apenas para impedir o
levantamento da quantia bloqueada, por qualquer das partes, o recurso foi
bem processado, sem resposta do recorrido (cf. p. 19).
É o relatório.
Nos autos de ação de execução de título executivo
extrajudicial consubstanciado por cédula de crédito bancário, no valor histórico
de R$ 92.825,67, a devedora formulou pedido de levantamento da quantia de
R$ 524,37, localizada em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal,
alegando ser proveniente de seus ganhos de trabalhadora autônoma (cf. p.
89/93).
O juízo indeferiu a pretensão (cf. p. 128/131) considerando
que “garantia obtida pelo credor, quanto ao pagamento de seus créditos, é o
patrimônio do devedor. Ressalvadas atividades obscuras, o patrimônio do
devedor é resultado do acúmulo de rendimentos obtidos ao longo de seu
período laboral. Logo, nada há de irregular na penhora de dinheiro em conta
bancária do devedor, ainda que tais valores sejam oriundos de pagamento de
salário, benefício previdenciário, acúmulos em conta poupança ou, até mesmo,
ganhos decorrentes de trabalho autônomo. A norma do artigo 833, IV do
Código de Processo Civil não é absoluta ou intransponível, necessária uma
ponderação de interesses”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda acrescentou:
“Conforme entendimento jurisprudencial atual, não há que
se falar mais em impenhorabilidade absoluta dos valores decorrentes de
salário, haja vista que, se resguardado percentual suficiente para a
subsistência do devedor, admite-se penhora de parte dos valores, o que é
plenamente razoável, sob pena de chancelar a inadimplência somente porque
o devedor recebe remuneração unicamente decorre de salário ou benefício
previdenciário”.
(....)
“Assim, não demonstrado que o valor penhorado destinava-
se integralmente à subsistência da devedora, conclui-se que se integrou ao
patrimônio desta e, assim, pode responder pelo débito”.
Apesar de respeitável, a r. decisão recorrida não pode ser
mantida.
O Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
“Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei
considera impenhoráveis ou inalienáveis”.
“Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
No julgamento do REsp. no 1.184.765/PA, pela Primeira
Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do
repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que “a penhora
eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se
da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n.
11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
Nessa esteira, a interpretação da Corte Superior é no sentido
de proteger os valores recebidos pelo devedor com origem no trabalho, bem como a
reserva até a importância correspondente a quarenta salários mínimos.
O fato de o valor ter sido bloqueado em conta corrente não
impede a declaração de impenhorabilidade, pois a interpretação do dispositivo deve
se estender para os casos em que foram bloqueados valores inferiores a 40 salários-
mínimos acumulados em conta corrente ou em fundos de investimento, ou até mesmo
guardados em papel-moeda.
Por isso, em recente manifestação sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos
de declaração no Agravo em Recurso Especial no 949.813/SP, de relatoria do
ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e publicado no Diário de Justiça eletrônico
de 13 de abril de 2018, registrou a seguinte ementa:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA -
ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).
2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.
3. Agravo interno não provido.
Da mesma Corte, no julgamento do Recurso Especial no
1.715.254/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 25 de abril de 2018,
extrai-se:
“A decisão da Justiça estadual destoa da jurisprudência
das Turmas da Segunda Seção desta Corte, segundo a qual “a legislação não
faz distinção entre os tipos de contas ou cadernetas de poupança, sendo
incabível a penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos nelas
depositadas” (AgInt no REsp no 1.494.266/RO, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 30/8/2017).
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA-POUPANÇA VINCULADA
À CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC.
ALCANCE.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. “É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda” (REsp 1340120/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014).
2. “Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita,
CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva
monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto (inciso X)” (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no
dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de
tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida
invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo
diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de
habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde, etc..”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por
artigo, JusPodivm, 1.320).
Portanto, no caso, sob pena de afronta ao artigo 833,
inciso IV do Código de Processo Civil, não se pode manter sob constrição,
uma vez que, como visto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
somente tem admitido penhora de verbas dessa natureza em execução de
alimentos. Contudo, não é este o caso dos autos e sequer existe alegação de
incidência da parte final do § 2o do artigo 833 do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no Voto IG 43445 – VOJR 45828
Agravo de Instrumento no 2110505-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Roberta Cristine Rissato
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Pelo meu voto minoritário, nego provimento ao recurso. E
por singeleza de raciocínio.
Vem destacado nas razões recursais da agravante que a
dívida dela é de R$ 92.825,67. Não poderia se opor à penhora da
ínfima quantia de R$ 524,37, ocorrida na conta corrente da qual
é titular.
Transparece escárnio no pleito de liberação desse
importe, mesmo que se cuide de ganho de trabalhador autônomo.
É que a penhora, sobre valor tão reduzido, mostra-se
incapaz de implicar em afronta à dignidade pessoa humana, eis
que, se mantido tal ônus, a parte de maneira alguma sofreria
dano em sua sobrevivência.
Nem poderia ela, parte inconformada, falar em prejuízos
irreparáveis, tanto porque não os demonstrou, como se mostram
absolutamente improváveis que se concretizem por se cuidar de
quantia tão ínfimo frente ao expressivo débito existente em seu
nome.
Conclui-se, então, que o art. 833, inciso IV, somente
haverá de incidir quando servir de proteção ao indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustento do devedor e família, sem o que poderá sofrer os
efeitos da penhora.
Aqui, vê-se, somente o sarcasmo da recorrente, mesmo
ciente da dívida, executa atos visando impedir o pagamento,
ainda que parciais.
E isso o Direito não tolera.
Assim, pelo meu voto vencido, nego provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
129EF7AC
6
7
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13485BBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2110505-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.